Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003953-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ANTONIO XAVIER FERREIRA - CPF: 059.272.141-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO XAVIER FERREIRA - CPF: 059.272.141-85 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO ALVES DA SILVA - CPF: 041.886.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON GALVAO - CPF: 654.724.381-87 (VÍTIMA), CESAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 025.424.881-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVA INQUISITIVA CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL – CONDENAÇÃO IMPOSTA –

DOSIMETRIA

– PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – APELO DEFENSIVO PROVIDO – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

“(...)
No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”(
AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal - 8).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em favor de
João Antônio Xavier Ferreira
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso no artigo 155, §4o, inciso I, II, e IV do Código Penal “roubo qualificado”, à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
César Augusto dos Santos
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, foi absolvido do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, II, e IV do Código Penal.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer reforma da sentença, para condenar o corréu César Augusto dos Santos como incurso no art. 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Em razões recursais, a Defensoria Pública, requer a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (Id. 158987947).

Contrarrazões da Defensoria Pública (Id. 158987948) e Ministério Público (Id. 158987950), ambos pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo interposto pelo representante do Ministério Público Estadual e pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa (Id. 160903194).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso de João Antônio Xavier Ferreira

Pretende o apelante que seja compensada integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, ao argumento de que ambas se equivalem, não existindo prevalência da reincidência sobre a confissão espontânea.

Pois bem.
O recurso da defesa merece provimento.

Isso porque, é certo que o Superior Tribunal de Justiça “
No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não
”
(AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi).

Verifica-se na análise dos autos, que a Magistrada
a quo
deixou de compensá-las integralmente, reconhecendo a prevalência da
reincidência especifica
sobre a atenuante da confissão espontânea, nos seguintes termos:

“(...) Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase
, tendo em vista que o réu registra uma condenação criminal anterior pela prática do delito de furto qualificado (executivo de pena n. 2000043- 87.2019.8.11.0022), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP
.
Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu, a condição de reincidente específico do réu obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8 (03 meses e 15 dias), totalizando 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.”
(Id. 158987918).

Ressalta-se que o juízo sentenciante não indicou a existência de mais de uma condenação definitiva apta a configurar a multirreincidência e, de fato, analisando os antecedentes criminais do apelante João Antônio Xavier Ferreira consta apenas uma condenação passível de ser reconhecida como agravante na segunda fase, de modo que afigura-se possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

“[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (AgRg no HC 520151/SP; HC 524452/SP; AgRg no HC 503912/SP). [...]
(Ap. Criminal 1008547-68.2021.8.11.0042, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022). Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO ( CP, ART. 155, § 1o, § 4o, I E IV)– CONCURSO DE PESSOAS ( CP, ART. 29)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA POR DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – RÉU BRUNO AMARAL – AUSENTE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES – ABSOLVIDO –
DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – TEMA 585/STJ – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO –
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087/STJ – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas. Inviável a prolação de sentença condenatória, quando não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a autoria delitiva do acusado.
A reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).
A causa de aumento de pena prevista no § 1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1087/STJ)
(TJ-MT 10092960820218110003 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022)

Destaquei

Fixadas essas premissas, passo ao redimensionamento da pena.

Mantido os critérios adotados na primeira fase, preserva-se a pena inicial em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, promovo a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ficando a pena inalterada, a qual torno definitiva.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de João Antônio Xavier Ferreira, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 155, § 1o e § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, 12 da Lei n. 10.826/2003 e 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como de César Augusto dos Santos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, pelos fatos constantes na peça acusatória.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, que em síntese o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o réu César Augusto
quanto ao crime de furto descrito na denúncia sob o fundamento de inexistirem provas suficientes de autoria (artigo 386, inciso VII, do CPP).

O órgão ministerial, em suas razões recursais requer a condenação do apelado César Augusto dos Santos ao crime de furto qualificado, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente

comprovadas nos autos, destacando para tanto a delação do apelante João Antônio Xavier Ferreira.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Depreende-se do quadro probatório que, durante a madrugada do dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 00h26min, na empresa denominada “Turma Du Chef Boutique de Carne”, sediado na Rua Domingos de Lima, Bairro Centro B, no município de Rondonópolis MT, os denunciados
João Antônio Xavier Ferreira e César Augusto dos Santos
, com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, subtraíram para si, durante o período de repouso noturno e com abuso de confiança, mediante escalada e destruição e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencente ao referido estabelecimento comercial.

A materialidade dos delitos encontram-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 158987787), boletim de ocorrência (Id. 158987788), auto de avaliação indireta (Id. 158987810), relatório policial (Id. 158987810), bem como pelas provas orais.

A autoria delitiva por sua vez, apesar das alegações defensivas, ficou amplamente demonstrada no feito de forma indene de dúvidas, portanto, inviável a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Consta dos autos que o réu João Antônio confessou a prática delitiva e em sede inquisitiva delatou o réu César Augusto, afirmando que perpetraram o crime juntos, porém, em sede judicial, o primeiro acusado alterou suas declarações e aduziu que seria outra pessoa que participou da ação delitiva, “Gabriel”, aduz que participava de um grupo de whatsapp, onde a pessoa conhecida apenas como “Paizão” indicou Gabriel para ser seu parceiro no crime, o qual só veio conhecer no dia anterior ao fato.

O apelado César Augusto, na fase policial, permaneceu em silêncio e, em juízo, negou qualquer envolvimento no crime (Id. 158987798).

Não obstante a negativa do ora apelado, verifica-se dos autos que em sede inquisitiva o corréu João Antônio confessou a prática delitiva, narrando os fatos detalhadamente, afirmando que perpetrou o delito juntamente com César Augusto, tendo esclarecido que ele teria “convidado” o corréu César Augusto para furtar seu antigo local de trabalho, sendo que, de imediato, combinaram a ação criminosa e praticaram o crime, bem como a quantia furtada foi dividida de forma idêntica entre ambos, veja-se:

“(...) O interrogado informa que trabalhou no açougue Novo Horizonte na Vila Operária por mais de um ano, e pediu para fazer um acerto pois precisava comprar algumas coisas para ex-esposa que estava grávida, relata que o dono da empresa não quis fazer o acerto e então saiu da empresa; informa que

s
aiu da empresa revoltado no dia 01/02/2022
e então resolveu realizar o furto no açougue;
QUE estava no grupo do whatasaap Alfredo de Castro II, e ai um tal de "PAIZÃO" começou a conversar e ele perguntou dos "corre" e o interrogado disse que tinha parado pois estava trabalhando; QUE ele perguntou se não tinha um "correzinho" aí o interrogando disse que sabia de um cofre, mas não sabia quanto tinha no cofre;
QUE ele disse que um tal de CEZINHA iria entrar em contato com o interrogando, e então o interrogando e CEZINHA começaram a conversar por WHASTSAPP
;
QUE o interrogando e CEZINHA passaram a pé na noite de sábado em frente ao açougue e mostrou para ele onde era o local, que seria no açougue onde tinha trabalhado e já combinaram como iria fazer pois sabia que a cerca elétrica não funcionava e que não tinha alarme na empresa
; QUE na madrugada de domingo para segunda realizaram o furto,
o CEZINHA arrombou a porta com uma chave de fenda e a outra porta do escritório onde estava o cofre ele usou uma chaira e o interrogando entrou no escritório para arrastar o cofre;
QUE levaram o cofre dentro da doblô que estava dentro do estabelecimento e a chave estava pendurada em um corredor;
QUE levaram

cofre e mais 6 caixas de cerveja
; QUE o interrogando que dirigiu a doblô, e foram até a rodovia do peixe, até a entrada do clube da PRF,
pois o CEZINHA disse que tinha um cara esperando;
QUE esse cara que estava esperando o trouxe o interrogando em um fox branco e o deixou na esquina do açougue NOSSA SENHORA APARECIDA próximo a praça da saudade, perto da sua casa;
QUE CEZINHA ligou por vídeo no whatsapp mostrando o cara do fox, cortando o cofre com uma lixadeira e marreta; QUE essa ligação foi ontem à tarde; QUE CEZINHA mostrou no cofre R$ 8400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
QUE cortaram "rapidão" o cofre;
QUE distribuíram o dinheiro da seguinte forma: R$ 3000,00 (três mil reais) para o interrogando, R$ 3000,00 (três mil reais) pro CEZINHA e R$ 2400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pro outro cara,
e que as moedas os caras disseram que iriam fazer a doação para a igreja;
QUE ontem à noite CEZINHA entregou a sua parte na esquina da sua casa, em uma titan preta
.”
Id.

158981195
.

Em Juízo, o citado acusado modificou suas declarações, negando que o apelado César Augusto tenha participado da ação criminosa, alegando que terceiro de nome Gabriel é quem estava com ele, o qual só veio conhecer no dia anterior ao fato, sem, porém, relatar mais detalhes sobre ele.

No entanto, verifica-se a nítida tentativa do corréu João Antônio em afastar a responsabilização penal do réu César Augusto, haja vista que ele alterou seu depoimento substancialmente, prestando declarações posteriormente em sentido diametralmente oposto.

Destarte, é possível utilizar como meio de prova o depoimento prestado em sede inquisitiva pelo corréu João Antônio, uma vez que foi corroborado pela prova oral colhida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, foram o depoimento dos policiais civis Patric Oliveira Santos e Hebert Luiz Rosa de Resende, os quais relatam a forma como as investigações foram conduzidas e como chegaram até os réus, os quais confessaram informalmente a prática do crime, porém só João Antônio formalizou tal confissão na delegacia, enquanto César Augusto permaneceu em silêncio.

De acordo com as declarações dos policiais civis Patric e Hebert, após descobrir a identidade de um dos autores, verificaram que ele já tinha outras passagens e, durante as investigações, tomaram conhecimento, por meio de informantes, de que o comparsa do réu João Antônio seria alguém chamado “Cesinha’, egresso do sistema penitenciário.

Corroborando com os fatos, o policial também informou que a vítima reconheceu os produtos apreendidos com os réus como sendo seu inclusive o dinheiro, diante da forma como estava acondicionada.

Conforme se extrai do depoimento
do policial
civil Patric
, na casa do réu César Augusto, ora apelado, mais precisamente no chão da cozinha, encontraram os mesmos refrigerantes que haviam sido localizados na casa do corréu João Vitor e, segundo o padrasto de César Augusto, as bebidas pertenciam ao apelado.

Segue noticiando que, no quarto do referido réu, ora apelado, dentro de uma meia, bem enrolada em uma blusa, encontraram uma quantia em dinheiro, que estava amarrada com um elástico, da mesma forma que a vítima falou que guardava o dinheiro no cofre da sua empresa. O apelado César, no entanto, não soube dizer quanto tinha ali e, depois de um tempo,
acabou confessando informalmente, sua participação no crime, porém na delegacia permaneceu em silêncio
.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo
policial
Hebert Luiz Rosa de Resende
, confirmando toda a confissão extrajudicial do corréu João Antônio e a admissão, ainda que informalmente, dos fatos por parte do corréu César Augusto, ora apelado.

A referida testemunha informa ainda que a divisão dos produtos subtraídos foi feita de forma idêntica entre os dois, eis que a mesma quantidade de refrigerante que encontraram na casa da sogra do réu João Antônio também foi encontrada na casa do apelado César Augusto, e o dinheiro encontrado com esse último estava acondicionado de forma idêntica ao mencionado pela vítima, bem como a quantia foi dividida de forma parecida entre os dois réus e o terceiro que ficou com o encargo de abrir o cofre.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição do apelado César, uma vez que não restam dúvidas acerca da coautoria delitiva, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, os depoimentos dos referidos policiais estão em sintonia com a confissão/delação do corréu João Antônio, razão pela qual devem servir de fundamento para a condenação que ora se pretende, por não se tratar de aplicação do artigo 155, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E QUADRILHA. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 2) DOSIMETRIA. ELEMENTOS EXTRÍNSECOS AOS TIPOS CRIMINOSOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3) ARTIGO 317, § 1o, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Ainda que seja possível adotar o prequestionamento ficto - para afastar o óbice da Súmula n. 211 do STJ no caso concreto -, não é cabível suprimir o pronunciamento da Corte local, se a análise do pedido pelo STJ versar sobre questão fática - e não jurídica" (AGRG no RESP 1794714/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/2/2020). 1.1.
Pretende a defesa provar a violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal sustentando que as condenações estão lastreadas unicamente em elementos indiciários colhidos no bojo do inquérito policial e ressaltando que o depoimento de Roberto Fernandes foi retificado em juízo. Ocorre que o aresto hostilizado, sem adentrar à suposta violação legal, deixou claro que a retratação parcial de Roberto Fernandes não encontraria guarida no conjunto probatório, que, ao revés, confirmaria as declarações prestadas na delegacia, caindo no vazio sua negativa judicial e que o conjunto probatório dos autos seria suficiente para confirmar a ocorrência das práticas delitivas por parte do agravante, tanto que foram rejeitados os embargos declaratórios da defesa.
2. Quanto à dosimetria, foram apontados elementos concretos para o aumento das penas-bases, extrínsecos aos tipos criminosos, uma vez que o cargo ocupado e a circunstância de engodo a populares caracterizam um plus às práticas delitivas. Precedentes. 3. Não é possível a esta Corte incursionar no acervo fático-probatório dos autos para entender diferentemente da Corte de origem no sentido da presença da causa de aumento do art. 317, § 1o, do CP, conforme se extrai da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.804.447; Proc. 2020/0328191-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 08/02/2022; DJE 14/02/2022) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO CRIME DE LATROCÍNIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PROVA INQUISITIVA CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL – ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS DO DELITO DE RESISTÊNCIA POR CARÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA EXERCIDA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA OPOR-SE A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – CRIME NÃO CARACTERIZADO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE –
RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA E DELATOU O CORRÉU –
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INCIDEM NO DELITO DE LATROCÍNIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória do crime de latrocínio quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório
.

Tendo em vista que os réus resistiram à ação policial, mediante emprego de violência, exercida com disparos de arma de fogo, deve ser mantida a condenação pelo crime de resistência.

Não caracteriza o delito previsto no artigo 330 do Código Penal a conduta do agente que se esquiva da polícia, foragindo com o veículo subtraído da vítima, na nítida tentativa de manter sua liberdade, e não com o intuito de desobedecer à ordem legal emanada por funcionário público.

As causas de aumento de pena previstas no § 2o do artigo 157 do Código Penal somente são aplicáveis ao roubo próprio ou impróprio, não incidindo no delito de latrocínio.

(N.U 0029023-18.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) Destaquei

Ademais, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Portanto, diante de todo o colhido, não restaram dúvidas de que o crime de furto aqui apurado fora cometido por ambos os réus e, embora somente João Antônio o tenha confessado em juízo, a delação por ele realizada na fase extrajudicial restou confirmada judicialmente, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, pelos seguros depoimentos dos investigadores de polícia e também pelas circunstâncias da prisão, razão pela qual servindo como prova para a condenação do apelado César Augusto.

Passo à aplicação da pena.

Deste modo, os maus antecedentes encontram-se presentes, uma vez que, ao analisar o relatório de situação processual executória de César Augusto dos Santos é possível notar a existência de dois processos sendo estes: 4945-69.2011.811.0064; 5293-87.2011.811.0064 - Id. 158987828.

Logo, tendo em vista a culpabilidade e os antecedentes criminais do agente, aplico o aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fixando a pena-base do furto em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

A pena de multa deve guardar simetria com a sanção corporal, motivo pelo qual fixo a pecuniária em 10 dias-multa, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim, fixo a pena final em 02 (dois) anos, 08 (sete) meses e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Por sua vez, a pena imposta [inferior a quatro anos] autoriza o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021) Destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar César Augusto dos Santos pela prática do crime tipificado no art. 155, §4o, inciso I, II, e IV do Código Penal, fixo a pena em 02 (dois) anos, 08 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto e,
dou provimento
ao recurso defensivo

para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, fixando em definitivo a pena do apelante

João Antônio Xavier Ferreira
em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses, e 10 (dias) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023